Tribunal: TJSP
Processo: 1007065-67.2022.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA PARA INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO - SENTENÇA "EXTRA PETITA" POR DECIDIR CANCELAR CARTÃO DE CRÉDITO.
- Ação declaratória – Procedência parcial da demanda - Pedido de inexistência do negócio jurídico e consequente anulação do contrato – Determinação de cancelamento do cartão de crédito - Ausência de requerimento- Limites objetivos da lide:

- Vedado ao juiz

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA PARA INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO - SENTENÇA "EXTRA PETITA" POR DECIDIR CANCELAR CARTÃO DE CRÉDITO.
- Ação declaratória – Procedência parcial da demanda - Pedido de inexistência do negócio jurídico e consequente anulação do contrato – Determinação de cancelamento do cartão de crédito - Ausência de requerimento- Limites objetivos da lide:

- Vedado ao juiz proferir ato decisório em quantidade superior ou objeto distinto ao postulado. Princípio da adstrição. Limites objetivos. Art. 492 do Código de Processo Civil.

SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.